Tribunal: CARF
Processo: 11128.720046/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720046/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.277 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
INTEMPESTIVAMENTE.
APLICABILIDADE DA PENALIDADE.
A apresentação intempestiva de informações pelos intervenientes na operações
de comércio exterior rendem ensejo à aplicação da multa prevista no art. 107,
IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720046/2012-71
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo e Lara Moura
Franco Eduardo (Suplente Convocada), acompanharam a relatora pelas conclusões com relação
ao argumento preliminar de preclusão intercorrente, uma vez que entendem pela aplicação da
Súmula CARF no 11.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 88 – 108) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de
Janeiro/RJ (fls 73 – 78), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito
Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões
que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a
solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-096.561 da DRJ do Rio
de Janeiro, o qual, pela leitura do artigo 107 do RA e das Instruções Normativas expedidas pela
Receita Federal, ao lado da observação da informação do sistema apresentada pelo Auditor
Fiscal autuante constatando a intempestividade do registro das informações, negou provimento à
impugnação.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho reprisando os argumentos
de sua impugnação, além de alegar a ocorrência de prescrição intercorrente in casu.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
1. Preclusão intercorrente
A Recorrente alega que no caso concreto, o processo administrativo correram 6
(seis) anos entre do despacho para apresentação da Impugnação e a decisão de primeira
instância, ora contestada, o que impõe o reconhecimento acerca da prescrição intercorrente.
No entender dessa relatora, poder-se-ia eventualmente aplicar o prazo de
preclusão intercorrente previsto no art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999, o qual veda que o processo
administrativo permaneça paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou
despacho, uma vez que aqui está-se diante de multa aduaneira, a qual não é abarcada pela
Súmula CARF n. 11 (cf. declaração de voto da Conselheira Maysa Pittondo Deligne no Acórdão
3402-008.548).
Contudo, verificando o caso concreto, vê-se que, entre o despacho para
apresentação de impugnação e a decisão da DRJ, outros atos foram formalizados nos autos
(despachos de encaminhamentos, análises de solicitação de juntada de documentos (inclusive
porque o sujeito passivo trouxe novos elementos ao processo), de modo que não se verificou em
nenhum momento a não observância do prazo em questão.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar.

2. Vício formal do auto de infração – nulidade
A alegação da recorrente é que haveria nulidade do auto de infração. Em suas
palavras: “sa simples leitura do auto de infração se verifica que a descrição do fato que ensejou a
aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa.”
Não assiste razão a defesa. Pela leitura do auto de infração, vê-se que depois de
apresentar a legislação pertinente ao tema, coloca os fatos que ensejam a sua aplicação (fls 10):
Em 23/12/2011 foi protocolado uma petição (fls. 2) solicitando o desbloqueio, no
sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1511502700516 (fls. 03 a 04), pois
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa OCEANUS AGÊNCIA
MARÍTIMA S/A - CNPJ No 32.082.489/0020-47.
Os extratos dos manifestos de carga (fls 3 a 6) estão igualmente juntados aos
autos, corroborando os fatos apontados pela autoridade fiscal. Inclusive, neles consta a
Recorrente como agente de navegação operando, e nada foi comprovado em sentido contrário, de
modo que fica vazia a afirmação da defesa quando alega que teria sido indevidamente
qualificado como agente de navegação.

3. Da ilegitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga
objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente enquanto sujeito
passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no
enunciado n. 185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”

4. Sobre a alegada retificação de informações
A defesa alega que a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

Entretanto, não é essa a realidade que se depreende dos autos.
Como visto no relatório acima, a Recorrente registrou manifestou de carga
intempestivamente.
A multa aqui discutida é aquela prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário
A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvida quanto à conduta formal
lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para implementação do artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007 (vigente à época dos fatos, mas posteriormente alterada pelas
Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de 2014,
mas que mantiveram a obrigatoriedade das informações, de modo que não há que se falar em
retroatividade benigna), a qual dispunha em seu art. 6o:
Portanto, não há possibilidade de dar razão às pretensões da defesa nesse ponto.

5. Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a
respeito de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.

Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

6. Ausência de embaraço à fiscalização – proporcionalidade e
razoabilidade
Igualmente por meio de aplicação de súmula deve ser afastada a pretensão da
Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de inexistência de embaraço a
fiscalização e apelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estampados na
Constituição.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade fiscal, não sendo
a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade das leis, conforme impõe a
súmula CARF n. 2.1

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.277 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720046/2012-71

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital